Tribunal: TJMT
Processo: 0021654-12.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021654-12.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA - CPF: 012.911.481-24 (APELADO), ENEIDE NUNES DIAS - CPF: 314.739.381-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA - CPF: 012.911.481-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI .

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em que a defesa pleiteou a absolvição por falta de provas,
a desclassificação da conduta para o crime de furto e o afastamento do concurso de pessoas,
enquanto o Ministério Público pediu a fixação de regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima na fase extrajudicial, sem outras provas corroborativas, é suficiente para sustentar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ entende que o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, por si só, não é suficiente para fundamentar condenação penal, devendo ser corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. 4. No caso em análise, não houve reconhecimento presencial em juízo, tampouco outras provas diretas que confirmem a autoria delitiva do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio -
in dubio pro reo
, restando prejudicadas as demais teses da defesa e o recurso do Ministério Público. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento extrajudicial realizado sem a observância do contraditório e sem provas robustas que o corroborem é insuficiente para a condenação penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.052.585/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Alexandro Leonilton da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que condenou
Alexandro

como autor do crime de
Roubo
majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena individualizada de
6 anos
,
3 meses
e
18 dias
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
28 dias-multa
(Id. 213121986 - Pág. 32/39).

Em suas
razões recursais
, a defesa de
Alexandro

almejou

sua
absolvição
por falta de provas, em especial porque a condenação se ampara exclusivamente no
reconhecimento que a vítima realizou na delegacia
. Mas se vencido na tese absolutória, almejou, ao menos, a
desclassificação
da conduta para o crime de
furto
e o
afastamento do concurso
de pessoas (Id. 213121987 - Pág. 42/57).

Por sua vez, o d.
Promotor de Justiça
almejou a fixação de
regime fechado
ao réu (Id. 213121987 - Pág. 61/65).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do desprovimento dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids.
213121987 - Pág. 66/73
e
213122000
).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 219665195):

“Apelações Criminais – Roubo majorado [art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal] – sentença condenatória - irresignações defensiva e ministerial. I. Recurso da defesa – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – 2. Almejada desclassificação do delito de roubo para furto - inadmissibilidade - declarações coesas e uníssonas da vítima indicando a grave ameaça empregada – 3. Alegada exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas – inviabilidade – declarações da vítima que comprovam que o delito foi praticado por 02 [duas] pessoas - Pelo desprovimento do recurso.” II. Recurso do Ministério Público – 2. Requestada fixação do regime fechado para o início do desconto da reprimenda - possibilidade - incidência da agravante da reincidência justificadora da imposição de regime mais gravoso – reforma do
decisum
que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 6.6.2015, por volta das 21 horas, na Rua 85, Q18, Casa 13, CPA III, Setor I, Cuiabá/MT, em unidade de desígnios com um comparsa não identificado,
Alexandro Leonilton da Silva
subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais) pertencentes à vítima
Eneide Nunes Dias e Souza
.

Consta na exordial acusatória que a vítima foi surpreendida ao abrir o portão de sua casa, por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta. O passageiro, munido de uma arma de fogo, desceu e anunciou o assalto com a ameaça:
“passa a bolsa senão eu atiro”
. A vítima resistiu e se recusou a entregar seus pertences, momento em que o assaltante torceu seu braço com extrema violência, conseguindo subtrair a bolsa, que continha seus pertences pessoais e R$1.440,00.

Durante as investigações, a vítima reconheceu
Alexandro
através de um acervo fotográfico na delegacia, o que resultou em sua prisão temporária.

Após regular tramite processual,
Alexandro

foi
condenado
como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 28 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a
defesa
almejou

sua absolvição por falta de provas, em especial porque a condenação se ampara exclusivamente no reconhecimento que a vítima realizou na delegacia. Mas se vencido na tese absolutória, almejou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de furto e o afastamento do concurso de pessoas.
Por sua vez, o d. Promotor de Justiça almejou a fixação de regime fechado ao réu.

Pois bem. A
existência do crime
(materialidade) está cabalmente comprovada, contudo, a
autoria
delitiva atribuída ao réu carece de provas robustas.

É verdade que, ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima

reconheceu o réu por fotografia e, posteriormente, pessoalmente, como sendo um dos autores do crime (Ids. 213121984 - Pág. 12 e 45).

É verdade, também, que a vítima confirmou em Juízo que na delegacia de polícia realizou esses reconhecimentos.

Entretanto, em detida análise dos autos, verifica-se que a condenação se ampara exclusivamente nesses reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na delegacia pela vítima, que, em Juízo, se limitou a confirmar que reconheceu o apelante. Ou seja, durante a fase judicial, não houve reconhecimento presencial que confirmasse a identificação inicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação penal, sendo necessário que este seja corroborado por outras provas.

No caso em análise, a ausência de um reconhecimento judicializado e a inexistência de outras provas diretas que confirmem a autoria delitiva do réu tornam as provas insuficientes para a condenação.

Além do mais, deve ser levado em consideração a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ
no
HC 598.886/SC, pois, pertinente ao caso dos autos. No indigitado julgamento, a Sexta Turma da Corte Superior concluiu que:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020)”

A Corte Superior avançou no seu entendimento e passou a decidir que, mesmo que realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora válido, não possui força probatória absoluta, ou seja, não pode, por si só, gerar certeza sobre a autoria delitiva devido à sua fragilidade.

Eis o atual entendimento do STJ:

“(...) A atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do Juízo condenatório. (...)” (AgRg no REsp n. 2.052.585/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

“(...)
A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. (...)” (AgRg no HC n. 790.437/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

In casu
, realmente, o édito condenatório se ampara, exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, que não foi corroborado por qualquer outra colhida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o réu seja um dos autores do crime, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação do réu no crime a ele imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(...)
“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe”
(TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029). (...)” (N.U 0013206-62.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso defensivo para
absolver

Alexandro Leonilton da Silva
da autoria do delito de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
julgando
prejudicada
a análise das demais teses da defesa (pedidos de desclassificação para furto e decote do concurso de pessoas) e o recurso do
Ministério Público
, em que se almejou a fixação de regime fechado ao réu
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Apreciando os termos do recurso de apelação interposto pelo réu
ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA
, entendo que a
pretensão absolutória
por insuficiência de provas
não
merece prosperar
.

Isto porque, no dia
16/06/2015
, a vítima
Eneide Nunes Dias e Souza
compareceu na Delegacia de Polícia, descreveu as características físicas do infrator, observou os registros fotográficos existentes na repartição policial e, na sequência, atribuiu ao ora recorrente a autoria do crime, com absoluta certeza (ID 213121984 - págs. 9/10 e ID 213121984 - Pág. 12).

No dia
04/09/2015
, convocada a comparecer novamente à Delegacia de Polícia em razão da prisão do réu por outro crime, a vítima reiterou a narrativa sobre o deslinde do fato e procedeu ao
reconhecimento pessoal
de
ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA
, ocasião em que
“passou mal, ficou apavorada, chorou muito e disse “é ele, foi ele quem com revolver na mão puxou com força a minha bolsa a ponto do meu braço ficar roxo e ele foi me arrastando até o meio da rua, quando ele torceu o meu braço e me derrubou no chão
”
(
sic
– ID 213121984, Pág. 43) – Destaquei.

A teor do termo de reconhecimento encartado no ID 213121984 - Pág. 45, na oportunidade, o apelante
foi colocado ao lado de duas pessoas
, com imputação da autoria do delito em seu desfavor.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Eneide Nunes Dias e Souza
recordou-se que compareceu à Delegacia de Polícia
por duas vezes
e, em ambas as ocasiões,
reconheceu o recorrente como o autor do delito
, com absoluta certeza. Ato contínuo, visualizou os registros fotográficos encartados nos autos e, mais uma vez,
atribuiu a autoria delitiva a ALEXANDRO
, mencionando que ele estava
“de cara limpa”
, demais disso, entrou em luta corporal consigo, acrescentando, outrossim, que o fato se dera próximo ao portão da sua residência, em local de boa iluminação, motivo pelo qual pôde bem visualizar e memorizar as características físicas do agente (Relatório de Mídia de ID 213121991).

Como se vê, a ofendida atribuiu a autoria delitiva ao recorrente em
três oportunidades distintas
, e entendo que o reconhecimento positivo encontra-se revestido de certeza e imparcialidade, pois, a despeito de se tratar de ação criminosa perpetrada por dois indivíduos, responsabilizou apenas um deles, no caso, o apelante.

Cabível, portanto, aplicar o entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que, em se tratando de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos [HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018; HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018].

No tocante aos reconhecimentos perfectibilizados, registro que se tratou de atos materializados
no ano de 2015
, quando as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal ainda se
traduziam em meras recomendações
, assim como destaco que
a ofendida realizou tanto o reconhecimento fotográfico quanto o pessoal, quando o réu foi perfilhado ao lado de outras pessoas
.

Aliás, neste ponto, vale sublinhar que o recorrente confirmou
em juízo
que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e
o reconheceu pessoalmente
através de um espelho, a desvelar que os dizeres de
Eneide Nunes Dias e Souza
são seguros e não ressaem completamente isolados nos autos.

Ainda que assim não fosse, o caso concreto difere-se do novo entendimento firmado pelo STJ, pois, no âmbito da audiência de instrução e julgamento, também realizada no ano de 2015, a ofendida
confirmou o comparecimento da repartição policial por duas vezes, assim como ratificou a indicação do apelante ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA como autor do fato em ambas as oportunidades
.

Como cediço, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal qual na hipótese, daí porque não há falar em fragilidade probatória se a autoria delitiva atribuída ao apelante não teve como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase policial.

Com efeito, é certo que as declarações judiciais da vítima suprem eventuais irregularidades pretéritas, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 29 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STF, ora colacionados:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(
Enunciado Orientativo n.o 29
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

“
(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Portanto,
mantenho a condenação
de
ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA
, afastando o pedido de absolvição por anemia probatória.

No tocante aos pleitos subsidiários formulados pela i. Defesa, referentes à
exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas
e à
desclassificação do crime de roubo para o de furto
, igualmente
não
devem ser acolhidos.

Isso porque a vítima
Eneide Nunes Dias e Souza
assegurou
em juízo
que uma motocicleta,
com dois indivíduos
, parou próximo à sua residência, recaindo àquele que se encontrava na garupa descer e anunciar o assalto em seu desfavor, com o uso de arma de fogo, e ao término da subtração, o executor
retornou ao veículo que o aguardava
e
empreendeu fuga na companhia do comparsa, que permaneceu a todo tempo na condução da motocicleta
, dando cobertura à ação ilícita.

Nesses termos, tenho por configurada
a pluralidade de indivíduos na cena do crime
e a
unidade de desígnio
entre eles, razão pela qual deve persistir a incidência da majorante do inciso II do §2o do art. 157 do CP.

Do mesmo modo,
ressai indubitável a caracterização das elementares do crime de roubo
, visto que a vítima narrou em juízo que
ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA apontou a arma de fogo em sua direção
e determinou a imediata entrega da sua bolsa,
caracterizando o uso de grave ameaça à pessoa.
Além do mais, diante da recusa na entrega do bem, a ofendida teria sido
derrubada ao chão e arrastada pelo infrator
, circunstâncias bastantes para configurar a violência prevista no art. 157 do Código Penal.

Destarte,
inviável
acolher o pedido desclassificatório.

Em relação recurso manejado pelo
Ministério Público
, no qual se almeja a imposição do regime mais severo para início do cumprimento da reprimenda,
cabível acolher a pretensão recursal
, por se tratar o réu de agente reincidente.

A teor do documento apresentado no ID 213121984 - Pág. 16, em outra ação penal, o denunciado
ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA
foi
condenado
à pena de
04 anos e 08 meses de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu em
07/09/2011
, isto é,
anteriormente ao delito patrimonial em análise.

E nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recalcitrância se traduz em circunstância concreta capaz de refletir a ineficácia de medidas anteriores e ensejar maior rigor estatal no alcance da finalidade preventiva e retributiva da punição, tornando argumento suficiente para justificar a escolha do
regime inicial fechado
.

Ilustrativamente:

“(...)
3. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA
e, n’outro viés, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de estabelecer o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda oriunda da condenação imposta pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0021654-12.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024